Tribunal: TJPA
Processo: 0810305-82.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0810305-82.2019.8.14.0000
EXEQUENTE: RICARDO LUIS GOMES DE MENEZES

EXECUTADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014 EM FAVOR DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXECUTAR OS SEUS JULGADOS. PREVENÇÃO DO RELATOR DA AÇÃO COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Compete ao Tribunal de Justiça julgar os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado e executar os seus acórdãos nas causas de sua competência originária (art. 161, I, alínea “i” da Constituição Estadual Paraense).

2.

A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito (art. 116 do RITJPA).

3.

A conjugação das normas citadas anteriormente não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção do relator(a) para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originados pela anterior distribuição da lide coletiva.

4.

Em se tratando de competência relativa (prevenção da relatoria) cabia ao agravante questioná-la, se fosse o caso, na primeira oportunidade em que falou nestes autos (§3º do art. 116 do RITJPA) não tendo o agravante manifestado qualquer insurgência quanto a isto.

5.

Ante as circunstâncias específicas deste recurso (matéria recorrida – incompetência do juízo), não estando a decisão agravada nessa parte embasada em precedente vinculativo o presente agravo não deve ser rotulado como manifestamente improcedente, visto que necessário para obter o esgotamento da matéria e viabilizar eventual interposição de recurso excepcional para os tribunais superiores.

6.

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão virtual estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão Plenária, sob a presidência do Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém (PA), 22 de fevereiro de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0810305-82.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE / EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GUSTAVO LYNCH

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 3482560)

AGRAVADO / EXEQUENTE: RICARDO LUIS GOMES DE MENEZES

ADVOGADO: RENATO JOÃO BRITO SANTA BRIGIDA (OAB/PA 6.947) e OUTRA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal que, diante da ausência de impugnação, homologou os cálculos do exequente no valor de
R$ 49.701,02 (quarenta e nove mil setecentos e um reais e noventa e dois centavos), para todos os fins de direito, bem assim impôs ao executado honorários advocatícios sucumbenciais (Súmula 345/STJ e Tema Repetitivo 973) em percentual mínimo (art. 85, §§ 1º e 3º, inciso I, CPC) e, a
pós o trânsito em julgado, a expedição do competente precatório.

O agravante arguiu a incompetência do juízo – ausência de prevenção - para processamento do pedido de cumprimento segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

No mais, alegou inexigibilidade da obrigação frente aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000).
Conclusivamente, requereu o provimento do recurso. Conclusivamente, requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões o exequente/agravado requereu o desprovimento do recurso aplicando ao agravante multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Conheço do Agravo Interno

A decisão agravada é a seguinte:

“Trata-se de pedido individual de cumprimento em razão de acordo firmado nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0004396-97.2016.8.14.0000, transitado em julgado.

Determinada a intimação do executado (Estado do Pará) para, querendo, apresentar impugnação (ID 2595138), despacho do qual a Procuradoria Geral do ente público registrou ciência em 03/02/2020, as 15:18:09 (PJE2G), não houve qualquer manifestação tendo decorrido “in albis” conforme certificado pelo senhor Secretário Judiciário (ID 3281247).

Assim, inexistindo impugnação homologo os cálculos do exequente no valor de R$ 49.701,92 (quarenta e nove mil setecentos e um reais e noventa e dois centavos) para todos os fins de direito.

Destaco, oportunamente, consoante entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, no REsp nº 1.648.498-RS (Tema Repetitivo 973), acerca do não afastamento da solução prevista pela Súmula 345/STJ, por conseguinte inaplicabilidade do § 7º, do art. 85, CPC/2015, ao procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, pelo qual se almeja a satisfação de direito reconhecido em decisão judicial condenatória genérica proferida em ação coletiva (in casu mandado de segurança coletivo), que inexistindo na lide originária/coletiva especificação do quantum devido nem identidade dos titulares do direito subjetivo, forçoso reconhecer a necessidade de atuação do advogado na fase de cumprimento e por conseguinte o direito à sua remuneração (honorários de sucumbência).

Nesse sentido colaciono trechos do voto proferido pelo Ministro Gurgel de Faria (relator):

‘A regra contida no art. 85, § 1º, do CPC/2015 é clara no sentido de que também na fase de cumprimento de sentença condenatória cabe o arbitramento de honorários, impugnado ou não o título executivo, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Já o § 7º do referido dispositivo dispõe que ‘não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada’.

Após análise detida do regramento normativo do novel Código de Processo Civil, entendo que não existe razão para se afastar a solução outrora consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido da aplicação e vigência da Súmula 345 do STJ.

Digo isso porque a exegese literal desse parágrafo sétimo, se feita sem ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pelo art. 1º-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ.

Embora seja verdade que o novo CPC tenha aperfeiçoado o processo civil brasileiro em diversos aspectos, foi ele discreto no tocante à regulamentação procedimental das demandas coletivas, seja em relação à fase de conhecimento, seja em relação à fase de cumprimento, de modo que não é possível extrair do citado art. 85, § 7º, a existência de comando normativo também destinado a regular a verba honorária nesses procedimentos específicos que buscam a concreção de direito reconhecido em provimento judicial coletivo.

Isso sopesado, tenho que a interpretação que deve ser dada ao art. 85, § 7º, do CPC/2015 é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação.

Isso porque o cumprimento de sentença de que trata o referido diploma legal é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo.

Entretanto, quando o procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, almeja a satisfação de direito reconhecido em decisão judicial condenatória genérica proferida em ação coletiva, ele não pode receber o mesmo tratamento de uma etapa de cumprimento comum, visto que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, cuja existência e liquidez será objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. E isso naturalmente decorre do fato de os sujeitos processuais que a compõem não serem os mesmos da ação cognitiva, uma vez que o exequente, logicamente, não fez parte da fase de conhecimento.

Em outras palavras, nessas decisões coletivas – lato sensu – não se especifica o quantum devido nem a identidade dos titulares do direito subjetivo, sendo elas mais limitadas do que as que decorrem das demais sentenças condenatórias típicas. Assim, transfere-se para a fase de cumprimento a obrigação cognitiva relacionada com o direito individual de receber o que findou reconhecido no título judicial proferido na ação ordinária.

Em face disso, a execução desse título judicial pressupõe cognição exauriente, cuja resolução se deve dar com estrita observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório, a despeito do nome dado ao procedimento, que induz a indevida compreensão de se estar diante de mera fase de cumprimento, de cognição limitada.

(...)

Tem-se, pois, que a contratação de advogado é indispensável, uma vez que, conforme já demonstrado, também é necessária a identificação da titularidade do direito do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo exauriente dessa específica fase de cumprimento. A imperiosa presença do causídico revela, por consequência, o direito à sua devida remuneração.

(...)

Assim, observa-se que as particularidades processuais da execução individual de sentença coletiva (atual cumprimento de sentença) que motivaram este Sodalício a editar a Súmula 345 do STJ permaneceram inalteradas ao longo do tempo, não se esvaziando diante do novo Código de Processo Civil.

(...)

Diante desse quadro, entendo que não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7º, do CPC/2015 reproduz basicamente o contido no art. 1º-D da Lei nº 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas por litisconsorte, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe.

Assim, inexistindo mudança normativa, quando comparados os referidos diplomas legais, e inalteradas as premissas processuais, mantém-se a aplicabilidade da Súmula 345 desta Corte.

Com essas considerações, para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, e na esteira do que já foi decidido pelo STF, assento a seguinte tese: "O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio."

No exame do caso concreto e em observância aos fundamentos já expostos, há de se negar provimento ao inconformismo.

Nesse diapasão, ante o pleito expressamente formalizado (ID 2511434) e considerando a Súmula 345/STJ, assim como o Tema Repetitivo 973, amparada no que está disposto pelo
art. 85, §§ 1º, 2º incisos I a IV, § 3º inciso I, do CPC
, sem olvidar das circunstâncias fáticas, imponho ao executado (Estado do Pará) a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da condenação/crédito ora homologado.

Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se o competente precatório em favor do exequente.”

Antes de enfrentar o questionamento formulado pelo agravante, consistente na alegação de inexistência de prevenção desta relatoria se faz necessário rememorar alguns aspectos da lide originária.

O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Pará - SINDELP/PA impetrou mandado de segurança coletivo, processo nº
0004396-97.2016.8.14.0000,
contra ato omissivo atribuído ao Exmo. Senhor Governador do Estado do Pará, consubstanciado na negativa de aumentar os subsídios dos Delegados de Polícia, consoante previsto na Lei Complementar Estadual nº 094/2014.

Por decisão unânime este Egrégio concedeu a ordem nos termos do v. Acórdão nº 185.281, posteriormente ratificado pelo v. Acórdão nº 192.626. Em seguida houve negativa de seguimento aos recursos especial e extraordinário.

Ainda nos autos do MS coletivo, mediante petição cadastrada sob o nº 2018.04285909-70, o sindicato impetrante em conjunto com o Estado do Pará e o IGEPREV informaram a esta relatoria que conciliaram nos seguintes termos:

1.

O Estado do Pará e o IGEPREV, em observância à decisão proferida nestes autos, se comprometem, em relação aos servidores ativos e inativos representados pelo Sindicato, a implementar a política de remuneração prevista na Lei Complementar 094/2014, relativa aos exercícios de 2017 e 2018, nos seguintes termos:

•

O reajuste previsto na mencionada legislação para o exercício de 2017 será concedido no mês de dezembro do presente ano, com o consequente reflexo na composição do 13° salário;

•

O reajuste previsto na mencionada legislação para o exercício de 2018 será concedida (sic) no mês de junho de 2019;

2.

Após o cumprimento integral deste acordo, as partes dar-se-ão, a mais plena e irrevogável quitação nos presentes autos no que concernem às parcelas referentes aos anos de 2017 e 2018, bem como em qualquer outra ação que esteja em andamento em relação à concessão de aumento do vencimento-base previsto na Lei Complementar n° 094/2014 no tocante às mencionadas parcelas, ressalvado o direito à execução forçada dos valores acima ajustados, nos autos deste mesmo processo, caso venha a ser necessário; ressalvado também o direito de execução individual e em ação própria, quanto à condenação dos valores retroativos por inadimplência do principal referente aos anos de 2016, 2017 e 2018.

3.

As partes arcarão com os honorários de seus respectivos patronos.

4.

As custas finais ficarão a cargo do Estado do Pará, requerendo-se, desde logo, o reconhecimento de sua isenção.

5.

Sobre as parcelas deverão incidir todas as retenções e descontos legais.

6.

Em face do exposto, as partes requerem a homologação do presente acordo e, desde logo, renunciam à interposição de eventual recurso em face da sentença meramente homologatória do acordo ora firmado
.

Cabe ter em mente que a decisão homologatória desse ajuste restou
publicada no DJE nº 6.543, de 12 de novembro de 2018 estando transitada em julgado desde 21/11/2018 conforme certidão juntada nos autos deste pedido de cumprimento.

Quanto à competência deste juízo deve ser observado o art. 161 da Constituição Estadual Paraense. Confira-se:

“Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição
, compete ao Tribunal de Justiça
:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado, da Mesa e do Presidente da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados, dos Secretários de Estado, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive de seus Presidentes, do Procurador-Geral de Justiça, do Defensor Público Geral do Estado, dos Juízes de Direito, do Procurador Geral do Estado;

(...)

i)
a execução de sentenças nas causas de sua competência originária
, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais.”

Não obstante a clareza da norma constitucional estadual cabe enfatizar que o caso em apreço se trata de pedido individual de cumprimento decorrente de acordo judicialmente homologado, transitado e julgado, em sede de autos de mandado de segurança coletivo, portanto de competência originária desta Corte de Justiça Estadual.

Por sua vez o Código de Processo Civil de 2015 prevê:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária.”

Quanto a prevenção do relator e a competência para execução de seus julgados o nosso Regimento Interno assim determina:

“Art. 116.
A distribuição DA AÇÃO ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito
.”
Grifei.

“Art. 320. Cabe ao Tribunal, nas causas de sua competência originária, a execução de seus acórdãos, a qual sempre ficará a cargo do órgão julgador.”
Grifei.

A conjugação das normas citadas anteriormente não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção desta relatoria para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originada pela anterior distribuição dos autos da lide coletiva (MS).

A suposta ausência de prevenção vem sendo rechaçada por este Plenário em julgado precedente (Agravo Interno no Pedido de Cumprimento nº
0805603-93.2019.8.14.0000, julgado em 16/12/2020).

Da mesma forma é absolutamente descabida a alegação de inexigibilidade da obrigação, quer seja por se tratar de execução de acordo judicialmente homologado, quer seja porque no julgamento do mandamus coletivo, processo nº
0004396-97.2016.8.14.0000, houve intenso debate acerca da exigibilidade da obrigação e sua adequação aos ditames da LRF, razão pela qual não é possível renovar tal discussão na fase de cumprimento.

A propósito de esclarecimento destaco que em relação aos cálculos do exequente
o executado apesar de intimado não apresentou qualquer manifestação, muito menos impugnação, tendo
decorrido o prazo “in albis” conforme certificado pelo senhor Secretário Judiciário, não podendo agora questioná-los.

Por fim, dadas as circunstâncias específicas deste recurso (matéria recorrida – incompetência do juízo), não estando a decisão agravada nessa parte embasada em precedente vinculativo penso que este agravo não deve ser rotulado como manifestamente improcedente, visto que necessário para obter o esgotamento da matéria e viabilizar eventual interposição de recurso excepcional para os tribunais superiores.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/02/2021